Tribunal: STF
Processo: Rp 1423
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-17
Data de publicação: 1988-03-17

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4, DA LEI
N. 4.075/86, DO ESTADO DO PIAUI, QUE DISPÕE: 'ART. 4 - AO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL COMPETE NOMEAR, DEMITIR, EXONERAR, ADMITIR, DISPENSAR,
TRANSFERIR E APOSENTAR OS FUNCIONÁRIOS E SERVENTUARIOS DO PODER
JUDICIARIO, INCLUSIVE PREENCHIMENTO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS E
CONCESSÃO DE LICENCA E FERIAS'.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROVER OS CARGOS DOS
SERVIÇOS AUXILIARES (ART. 115, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA).
AFRONTA AO ART. 81, INC. VIII, C/C O ART. 13, INC. V, DA LEI MAGNA.
RESSALVA QUANTO A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO
ART. 115, INCS. II E IV DO CITADO DIPLOMA.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.